Tribunal: TJBA
Processo: 8001033-63.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8001033-63.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: IEDO LOBO SANTANA FILHO e outros

Advogado(s)
:
IEDO LOBO SANTANA FILHO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANSANÇÃO-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA CONTRA INVESTIGADO PELA SUPOSTA COMERCIALIZAÇÃO DE BEBIDAS ADULTERADAS QUE TERIAM CAUSADO MORTE POR INTOXICAÇÃO EXÓGENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DO DECRETO PRISIONAL A PARTIR DE INDÍCIOS ROBUSTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE, REVELANDO ATUAÇÃO EM ESQUEMA DE DISTRIBUIÇÃO ILÍCITA DE BEBIDAS FALSIFICADAS SEM PROCEDÊNCIA FISCAL, COM REPERCUSSÃO SOCIAL, RISCO À SAÚDE PÚBLICA E POSSIBILIDADE DE OBSTRUÇÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS FRENTE À GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO ELIDEM A CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado por Bel. IEDO LOBO SANTANA FILHO (OAB/BA 11.085) em favor do paciente ALEX ALVES, contra ato coator atribuído ao MM. Juízo da VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANSANÇÃO, que nos autos de n.º 8001581-81.2025.8.05.0046 decretou a prisão preventiva do paciente. Narram os autos que no dia 19 de novembro de 2025, na cidade de Cansanção/BA, a vítima Avair de Oliveira Pereira ingeriu bebida do tipo whisky da marca “Passport”, adquirida na pizzaria de Fábio Pereira de Jesus, e passou mal, sendo posteriormente deixado no hospital municipal já sem sinais vitais, havendo suspeita inicial de envenenamento. A investigação apurou que Fábio havia comprado aquelas garrafas diretamente na distribuidora pertencente ao representado Adenilson Araújo dos Santos. Segundo relato prestado na Delegacia e conforme relatório de missão policial, as garrafas apreendidas no estabelecimento de Fábio apresentavam fortes indícios de adulteração, contendo sujeira e até inseto dentro de recipientes lacrados. A quantidade de bebidas encontradas correspondia exatamente às 12 unidades adquiridas na semana anterior na referida distribuidora, sem emissão de nota fiscal, apenas com um orçamento informal. Ainda de acordo com as peças informativas, Adenilson teria inicialmente apresentado nota fiscal que não correspondia aos produtos vendidos, pois datada de momento posterior à morte da vítima. O relatório de investigação registra, inclusive, que o representado se recusou a apresentar as imagens internas de seu sistema de vigilância, apesar de inicialmente ter aceitado fazê-lo. Em diligência complementar, o próprio Adenilson revelou que adquiriu aquelas unidades de bebida junto ao representado Alex Alves, conhecido por comercializar produtos falsificados em Feira de Santana/BA, sem estabelecimento formal e sem documentação fiscal idônea. Há, portanto, indícios de estrutura organizada para distribuição de bebidas adulteradas, com risco à saúde pública e possibilidade concreta de existência de outras unidades em circulação. Segundo o relatório policial, parte da comunidade demonstrou preocupação com a possibilidade de novos casos de intoxicação, especialmente diante da informação de que os representados comercializariam bebidas de origem ilícita de forma habitual, visando lucro elevado e assumindo o risco de causar danos à integridade física de terceiros. Constatou-se, ainda, que os eventos noticiados geraram grande repercussão negativa na região, provocando temor entre consumidores e prejuízos ao comércio local. A autoridade policial requereu, ainda, a realização de busca domiciliar visando a apreender eventuais garrafas adulteradas remanescentes, documentos fiscais, aparelhos eletrônicos contendo registros de negociação e quaisquer outros materiais relacionados à atividade ilícita. Para tanto, indicou os endereços vinculados aos representados, incluindo o supermercado e a distribuidora de propriedade de Adenilson, bem como a residência deste.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a prisão preventiva, especialmente os previstos nos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) examinar se a fundamentação do decreto prisional atende à exigência de motivação concreta e individualizada; (iii) analisar se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, diante das condições pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, como o laudo pericial que atestou a presença de metanol no sangue da vítima, os indícios de adulteração das garrafas, e o vínculo comercial informal entre o paciente e os demais investigados, sugerindo estrutura estável e dolosamente organizada para comercialização de bebidas falsificadas.

4. O periculum libertatis está evidenciado na gravidade concreta da conduta imputada, relacionada à suposta prática reiterada e consciente de fornecimento de produtos alimentícios adulterados, com risco à saúde coletiva, morte de um consumidor e comoção social local, configurando ameaça à ordem pública e à instrução criminal, diante da possibilidade de ocultação ou destruição de provas.

5. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afasta, por si só, a prisão preventiva quando os requisitos legais se mostram preenchidos, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

6. Medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas ou suficientes no caso concreto, diante do contexto de comércio difuso e ilícito de produtos perigosos à saúde, com indícios de habitualidade, atuação clandestina e possível tentativa de obstrução probatória por co-investigado.

7. Interposto agravo interno contra a decisão que indeferiu o pleito liminar, seu julgamento resta prejudicado em razão do enfrentamento do mérito da impetração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada. Prejudicado o agravo interno.

Tese de julgamento
:

“A prisão preventiva é legítima quando baseada em elementos concretos que indiquem indícios suficientes de autoria e materialidade, aliada à presença de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.”

“A comercialização dolosa de bebidas adulteradas, com resultado morte e potencial lesão à saúde pública, justifica a segregação cautelar como forma de prevenir novos delitos e resguardar a investigação.”

“A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.”

“Medidas cautelares diversas são inaplicáveis quando, pela gravidade concreta dos fatos e risco de reiteração delitiva, se mostram incapazes de neutralizar os efeitos da liberdade do investigado.”

“O julgamento do mérito prejudica o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pleito liminar.”

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 270, §1º; 272, §1º; 171; Lei n.º 7.492/1986, art. 9º; CPP, arts. 312, 313, I e 319.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 14.08.2023, DJe 17.08.2023; TJSP, HC n.º 2358841-07.2025.8.26.0000, Rel. Des. André Carvalho e Silva de Almeida, j. 19.12.2025, 2ª Câmara de Direito Criminal. STJ, Jurisprudência em Teses n.º 32 – Prisão Preventiva.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8001033-63.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante Bel. IEDO LOBO SANTANA FILHO (OAB/BA 11.085) em favor do paciente ALEX ALVES, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo da VARA CRIMINAL DE CANSANÇÃO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DENEGAR
a ordem de Habeas Corpus e julgar
PREJUDICADO
o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2026.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador

Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84